Tribunal: TJDFT
Processo: 0735394-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. CONTRATO SEGURO AUTO. EMBRIAGUEZ SEGURADA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO COBERTURA. CARRO SEGURADO CONDUZIDO POR TERCEIRO NO MOMENTO DO SINISTRO. NEXO DE CAUSALIDADE COM O ACIDENTE. AUSENTE. ÔNUS SEGURADORA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A relação jurídica entre as partes atrai a aplicação das normas jurídicas previstas no Código de Defesa do Consumidor – CDC: as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do referido diploma legal.
2. A relação securitária confere ao segurador a possibilidade de oferecer a proteção de um interesse do segurado contra riscos predeterminados. Por outro lado, as partes devem observar os parâmetros da boa-fé objetiva na execução contratual, sob pena de perda da garantia, no caso agravar o risco objeto do contrato – no caso do segurado.
3. O contrato demonstra que o segurado que conduz carro em estado de embriaguez viola a boa-fé objetiva: tal conduta agrava o risco objeto do contrato. De outro lado, é ônus da seguradora comprovar que o condutor deu causa ao sinistro quando conduzia o carro em estado de embriaguez.
4. O acervo probatório revela que o carro era conduzido por um amigo da segurada no momento do acidente e que ele não havia consumido álcool.
5. O auto de infração não pode servir como elemento de prova contra a segurada. Ela não confessou ou fez qualquer afirmação no momento do acidente de que conduzia o carro. Não houve assinatura no auto.
6. Embora não haja dúvida do estado de alcoolemia da segurada, a condição não se relaciona ao acidente já que a segurada náo conduzia o carro naquele momento.
7. Em outros termos, a embriaguez da segurada não tem relação de causalidade com o sinistro. Não houve agravamento do risco a justificar a aplicação da cláusula de exclusão securitária.
8. A seguradora não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, CPC). Conforme cláusula das “condições gerais”, caberia a ela comprovar que o sinistro ocorreu devido ao estado de embriaguez do condutor.
9. Afastada a causa da negativa de cobertura securitária, a seguradora deve ser condenada a arcar com os custos relativos ao sinistro, dentro dos limites estabelecidos contratualmente.
10. A apólice prevê que as obrigações pecuniárias da seguradora serão corrigidas pelo IPCA e os juros de mora serão de 12% ao ano. A correção monetária sobre os limites indenizatórios da apólice deve incidir desde a contratação ou renovação em vigor à data do sinistro até o efetivo pagamento, conforme a Súmula 632 do STJ. Como se trata de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem incidir a partir da citação da seguradora (art. 405 do Código Civil).
11. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.